Tribunal: TJES
Processo: 5011314-60.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5011314-60.2023.8.08.0030

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
MARLENE TURI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO E IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1
. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. 2. A sentença declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, com a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao ressarcimento em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário, autorizada a compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira cumpriu o ônus probatório quanto à regularidade da contratação após a impugnação da assinatura pela consumidora; (ii) saber se os valores descontados devem ser restituídos na forma simples ou em dobro; (iii) saber se há dano moral e se o valor da indenização arbitrado é proporcional; e (iv) saber qual o termo inicial dos juros de mora aplicáveis à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário atrai para a instituição financeira o ônus de provar a sua regularidade. A ausência de requerimento de prova pericial por parte do banco acarreta o descumprimento de seu encargo probatório e enseja a manutenção da nulidade do contrato. 5. A devolução em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé, revelando-se cabível quando a cobrança violar a boa-fé objetiva. Por força da modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro incide apenas sobre as cobranças realizadas após 30.03.2021. Os descontos anteriores a essa data devem ser restituídos na forma simples, preservada a compensação com os valores originariamente disponibilizados. 6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável. O valor da indenização comporta redução para R$ 3.000,00, quantia que se mostra adequada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em alinhamento com a jurisprudência em casos análogos. 7. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais decorrentes de negócio jurídico declarado nulo fluem a partir da data de seu arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a devolução simples dos descontos anteriores a 30.03.2021, reduzir os danos morais para R$ 3.000,00 e fixar a data do arbitramento como termo inicial dos juros de mora. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5011314-60.2023.8.08.0030

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
MARLENE TURI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por Marlene Turi, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na sentença (ID 19985927), integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 19985933), a magistrada declarou a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 10001275022 e 10013751456 em nome da autora, condenando o banco requerido a: (i) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (ii) ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, autorizada a respectiva compensação com o proveito econômico.

Irresignado, o banco recorrente interpôs apelação de id 19986435 sustentando, em linhas gerais: (i) o cumprimento de seu ônus probatório; (ii) regularidade da contratação e convalidação, evidenciada pelo contrato assinado e pela disponibilização do valor à recorrida; (iii) inaplicabilidade da repetição em dobro ante a ausência de má-fé; (iv) inexistência de ato ilícito e de dano moral; e (v) alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros moratórios.

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”.

No caso sob análise, nota-se que a autora, em sua petição inicial, sustenta não ter assinado os contratos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário (id. 19985895).
Em sede de defesa, o banco apelante refutou a tese autoral e, para corroborar seus argumentos, apresentou os instrumentos contratuais de id 19985903.
Em réplica (id. 19985916), a autora voltou a impugnar a assinatura dos contratos apresentados pelo banco ora apelante.
Ato contínuo, o juízo a quo determinou a intimação das partes para que informassem se pretendiam produzir provas (id. 19985917).
Em cumprimento a determinação (id 19985919), o banco limitou-se a requerer o depoimento pessoal da parte e expedição de ofícios.

Sendo assim, nota-se que não faltou oportunidade para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

Situação distinta seria aquela em que, ignorando pedido de produção de prova, o juízo promovesse o julgamento, o que não ocorreu no caso em análise.

No presente feito, tendo em vista a sequência dos atos processuais, não vislumbro razões que impeça o reconhecimento da nulidade dos contratos declarada pelo juízo a quo, notadamente porque o banco ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas rubricas. A simples transferência de valores (TED - id 19985903) não possui o condão de convalidar negócio jurídico eivado de vício em sua gênese.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2) Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação. (AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

Portanto, ausente a comprovação da regularidade do contrato e não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus probatório, correta a sentença que reconheceu a inexistência da contratação e determinou a devolução dos valores indevidamente descontados.

No tocante à forma de restituição, o banco apelante pugna pelo afastamento da dobra sob a alegação de ausência de má-fé. A diretriz jurisprudencial consolidada pela Corte Especial do c. STJ (EAREsp 676.608/RS e EREsp 1.413.542/RS) estabelece que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) prescinde do elemento volitivo, contentando-se com a constatação de cobrança embasada em conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, referida Corte procedeu à modulação dos efeitos desta tese, determinando que o novo entendimento somente incide sobre as cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, qual seja, 30/03/2021. Para os descontos efetivados em momento anterior, exige-se a demonstração irrefutável de má-fé para autorizar a devolução dobrada.

No caso em apreço, considerando que as avenças foram firmadas em 2020 e inexistindo prova cabal de má-fé da instituição financeira no momento da contratação originária, a restituição comporta modulação. Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença para que a devolução dos valores debitados ocorra na forma simples para os descontos efetuados antes de 30/03/2021, e em dobro para aqueles efetuados a partir de 30/03/2021.

Superada a questão referente a regularidade da contratação, não constatada no presente feito, resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

In casu, verifica-se que a apelada, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdenciário.

No entanto, a despeito da existência de dano moral decorrente dos descontos indevidos originada de contratação inexistente, entendo que o valor fixado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – revela-se excessivo diante das particularidades do caso concreto, mostrando-se desproporcional à extensão do dano e à jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal.

Embora se reconheça que a parte autora foi alvo de descontos em seu benefício previdenciário, o que por si só configura constrangimento relevante, não se trata aqui de situação extrema ou de consequências particularmente graves.

Com efeito, esta Corte tem sinalizado parâmetros razoáveis para fixação de indenizações em hipóteses análogas, nas quais há ausência de contratação válida de empréstimo consignado e desconto indevido em proventos de natureza alimentar. Eis alguns julgados ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DEDUÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar ex officio: Pedido de dedução já deferido no comando sentencial. Não conhecimento quanto a este ponto . 2. Constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado. 3. O c . STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 4. Hipótese concreta em que, ao ser indagada sobre as provas a produzir, a instituição financeira deixou de requerer a produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária. 5 . Danos morais caracterizados e quantum indenizatório condizente com os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 6. Sentença consonante com a tese fixada pelo c . STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676.608/RS, no sentido de que "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 o CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012362920218080013, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO DO § 3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos, conforme observa-se às fls . 19-26 dos autos originários e id. 8377398. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se inerte sobre o pedido. 2 . Para o relator do recurso, Ministro Raul Aráujo, a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. 3 . Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo a quo quanto ao pedido, implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. O magistrado a quo entendeu que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Embora a requerente afirme que as assinaturas apostas nos contratos não são suas, ela deveria ter requisitado prova pericial e não requerido julgamento de acordo com o estado do processo . Todavia, não merece prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça, em demanda repetitiva (Tema 1061), firmou o entendimento que compete à instituição financeira, independentemente da inversão do ônus da prova, provar a efetiva contratação do crédito consignado e a autenticidade da assinatura apostilada no instrumento. 5. O referido dano moral, ora fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), é referente ao reconhecimento da nulidade da contratação sob nº 311941851-9 . Em razão das assinaturas apostas serem manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração. 6. Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052442820188080050, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e considerando o montante usualmente fixado em casos análogos, reputo adequado reduzir o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a um só tempo, preserva o caráter pedagógico e reparatório da indenização, sem representar penalidade excessiva ao réu nem gerar vantagem indevida à autora. Além disto, em se tratando de responsabilidade contratual reconhecidamente nula, de rigor a incidência dos juros de mora aplicáveis aos danos morais a partir do seu respectivo arbitramento, nos ditames da Súmula 362/STJ, como requestado pelo apelante.

Por oportuno, considerando que restou incontroverso nos autos que valores foram efetivamente depositados na conta corrente da autora, mantenho hígida a compensação dessas quantias (já estipulada em embargos de declaração no id 19985933) com o montante a ser restituído, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, observando-se, contudo, que a compensação deverá ocorrer de forma proporcional entre os valores recebidos e aqueles indevidamente descontados, preservando-se, quanto ao saldo remanescente em favor da autora, a forma de restituição ora determinada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para (i) determinar a devolução simples dos descontos anteriores a 30/03/2021 (mantida a dobra para os posteriores e a compensação originária); (ii) reduzir os danos morais para R$ 3.000,00; e (iii) fixar a data do arbitramento como termo inicial dos juros de mora (Súmula 362/STJ).

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.